Tribunal: TJSP
Processo: 1046732-23.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência de reintegração de posse e arbitramento de alugueis - Sentença de procedência da ação - Recurso das rés - Sentença proferida sob a égide da Lei no 13.105/2015 - Pedido de gratuidade da justiça em preliminar de recurso - Admissibilidade recursal - Indeferimento da gratuidade da justiça, com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência de reintegração de posse e arbitramento de alugueis - Sentença de procedência da ação - Recurso das rés - Sentença proferida sob a égide da Lei no 13.105/2015 - Pedido de gratuidade da justiça em preliminar de recurso - Admissibilidade recursal - Indeferimento da gratuidade da justiça, com determinação de recolhimento do preparo do recurso (art. 99, § 7o, do CPC) - Decurso do prazo concedido de cinco dias para recolhimento do preparo recursal - Ausência de recolhimento do preparo - Deserção caracterizada - RECURSO NÃO CONHECIDO, com observação. Sem majoração dos honorários advocatícios em fase recursal, porquanto vedado ultrapassar o limite máximo já fixado em Primeiro Grau (parte final do § 11, art. 85, do CPC).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000427688
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046732-23.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes BIOFAST
MEDICINA E SAÚDE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e BIOFAST
DIAGNÓSTICOS S.A., é apelado GAAP LOCAÇÃO DE BENS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046732-23.2017.8.26.0100 -Voto no 6549 2/6
APELAÇÃO CÍVEL no 1046732-23.2017.8.26.0100
APELANTES: BIOFAST MEDICINA E SAÚDE LTDA E BIOFAST DIAGNÓSTICOS
S.A.
APELADO: GAAP LOCAÇÃO DE BENS LTDA.
INTERESSADO: LUIZ ANTONIO LEITE RIBEIRO DE ALMEIDA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: PAULO HENRIQUE RIBEIRO GARCIA
VOTO No 6549

APELAÇÃO CÍVEL - Ação de cobrança cumulada com
obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência de
reintegração de posse e arbitramento de alugueis - Sentença de
procedência da ação - Recurso das rés - Sentença proferida sob a
égide da Lei no 13.105/2015 - Pedido de gratuidade da justiça em
preliminar de recurso - Admissibilidade recursal - Indeferimento
da gratuidade da justiça, com determinação de recolhimento do
preparo do recurso (art. 99, § 7o, do CPC) - Decurso do prazo
concedido de cinco dias para recolhimento do preparo recursal -
Ausência de recolhimento do preparo - Deserção caracterizada -
RECURSO NÃO CONHECIDO, com observação. Sem
majoração dos honorários advocatícios em fase recursal,
porquanto vedado ultrapassar o limite máximo já fixado em
Primeiro Grau (parte final do § 11, art. 85, do CPC).
Trata-se de recurso de apelação interposto pelas rés
Biofast Medicina e Saúde Ltda (em recuperação judicial) e Biofast
Diagnósticos S/A, contra a r. sentença de fls. 1.550/1.552, cujo relatório se
adota, que nos autos da ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer
com pedido de tutela de urgência de reintegração de posse e arbitramento de
alugueis, ajuizada por GAAP Locação de Bens Ltda, julgou procedente a
ação, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para o fim de reintegrar a
autora na posse dos oito equipamentos de gasometria RAPIDpoint 350, marca
SIEMENS, consolidando, assim, a propriedade e posse do bem à autora, além

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046732-23.2017.8.26.0100 -Voto no 6549 3/6
de condenar as rés ao pagamento dos alugueres vencidos e não pagos, de
maio de 2015 até a efetiva devolução dos equipamentos, acrescidos de juros,
correção monetária e demais encargos contratuais. Em razão da sucumbência
foram as rés também condenadas ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios da patrona da autora, arbitrados em
20% sobre o valor da causa.
Constam dos autos embargos de declaração opostos
pelos ex patronos da autora (fls. 1.555/1.558), rejeitados pela decisão de fls.
1.560.
Irresignadas apelam as rés (fls. 1.563/1.578),
requerendo, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da
justiça e recebimento do recurso no efeito suspensivo. No mérito, sustentam
ser incorreta a r. sentença proferida, porquanto as provas produzidas nos
autos pelas apelantes foram desconsideradas pelo MM. Juiz a quo.
Argumentam sobre a força probante das tratativas realizadas entre as
apelantes e a fabricante dos equipamentos Siemens, pois a locação somente se
efetivou devido a intermediação desta, asseverando que somente foram as
apelantes indicadas como simples “parceira” viabilizadora da operação, não
havendo relação entre apelantes e apelada. Sustentam que a prova emprestada
carreada aos autos deve ser considerada para o desfecho da lide, conduzindo
ao decreto de improcedência da ação. Insistem na tese de que os
equipamentos
locados,
sequer
apresentaram
performance
e,
por
consequência, inexistem alugueres a serem quitados, bem como na
inaplicabilidade de responsabilidade solidária da coapelante Biofast
Diagnósticos S/A. Impugnaram a verba honorária fixada na sentença
recorrida, requerendo ao final, o provimento do recurso. Juntaram
documentos (fls. 1.579/1.599).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046732-23.2017.8.26.0100 -Voto no 6549 4/6
Recurso
processado
(fls.
1.600).
Ausente
o
recolhimento do preparo eis que a concessão dos benefícios da gratuidade de
justiça também é objeto do recurso.
Contrarrazões às fls. 1.605/1.617, pugnando a
apelada pela deserção do recurso interposto por ausência de preparo. Alegou
intempestividade do recurso, impugnou o pedido de concessão da gratuidade
da justiça e, no mérito, requereu a manutenção da r. sentença recorrida.
Nesta Instância, o pedido de concessão da
gratuidade da justiça foi indeferido (fls. 1.640/1.643), sendo facultado às
apelantes o devido preparo do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 99, §
7o, do CPC), havendo decorrido in albis o prazo concedido, de acordo com a
certidão lançada pela Secretaria Judiciária às fls. 1.646.
É o relatório.
A irresignação recursal não comporta conhecimento.
Consigne-se, por primeiro, ao contrário do que alega
a apelada em suas contrarrazões (fls. 1.605/1.617), o recurso interposto pelas
apelantes é tempestivo.
Isto porque, interpostos embargos de declaração
contra a r. sentença (fls. 1.555/1.558) rejeitados pela decisão de fls. 1.560
publicada no DJe do dia 06/03/2019 (fls. 1.562), contados os 15 (quinze) dias
úteis, previstos no art. 1.003, § 5o, do CPC para interposição do recurso, na
forma do art. 219 c.c. art. 224, § 2o, ambos do CPC, tem-se que,
protocolizado o recurso pelas apelantes na data de 28/03/2019, o mesmo se
deu tempestivamente, porquanto realizado dentro do prazo previsto em lei.
O recurso, entretanto, como já mencionada acima,
não comporta conhecimento.
Indeferido o pedido de gratuidade da justiça às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046732-23.2017.8.26.0100 -Voto no 6549 5/6
apelantes, facultou-se lhes o recolhimento do preparo do recurso, no prazo de
5 dias, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC (fls. 1.640/1.643), que
devidamente intimadas, através da patrona constituída nos autos, deixaram de
fazê-lo, quedando-se inertes, conforme certidão lançada pela Secretaria
Judiciária às fls. 1.646.
Com efeito, o preparo do recurso constitui requisito
extrínseco de admissibilidade da apelação, ao lado da tempestividade e da
regularidade formal do ato de interposição. A inércia ocasiona o fenômeno da
preclusão, com a aplicação da pena de deserção às apelantes, o que enseja o
não conhecimento do recurso.
Segundo as lições de Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery, o preparo "é um dos requisitos extrínsecos de
admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas
relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a
remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo
ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao
recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso" (in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, RT, 7a ed.,
2003, p. 876).
Nesse sentido o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça, a saber:
“RECURSO.
Apelação.
Pedido
de
justiça
gratuita
indeferido.
Intimação para o recolhimento de preparo. Requerido não recolheu o
preparo. Deserção configurada. AGRAVO RETIDO E RECURSO DE
APELAÇÃO DOS EMBARGANTES NÃO CONHECIDOS [...]” (Apelação
no 0052904-77.2012.8.26.0001, 24a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Silvia Maria Facchina Esposito Martinez, j. 31/08/2017).
“COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. MONITÓRIA. PEDIDO DE
GRATUIDADE PROCESSUAL EM SEDE RECURSAL. INDEFERIMENTO.
ORDEM DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE PREPARO. INÉRCIA DO
APELANTE CONFIGURADA. DESERÇÃO DECRETADA. Recurso não
conhecido” (Apelação no 1017509-02.2014.8.26.0562, 34a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Cristina Zucchi, j. 30/08/2017)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046732-23.2017.8.26.0100 -Voto no 6549 6/6
Logo, não se cuida de negativa de acesso à justiça,
mas de cumprimento de norma impositiva, analisando-se os fatos e as
circunstâncias do caso concreto.
Destarte, ausente um dos pressupostos objetivos de
admissibilidade do recurso, decreta-se a deserção da apelação e dela não se
conhece.
Com o trânsito em julgado do presente acórdão
deverão as apelantes recolher o valor do preparo do recurso no juízo a quo,
em 10 (dez) dias, sob pena de comunicação da dívida ao Fisco. (citam-se como
precedentes: Agravo de Instrumento no 2114353-34.2014.8.26.0000; Agravo de
Instrumento no 2200538-75.2014.8.26.0000; Apelação no 0005557-34.2011.8.26.0114;
Apelação no 1015202-57.2015.8.26.0007).
Anote-se ainda, que deixo de majorar os honorários
advocatícios em sede recursal, conforme estabelecido no art. 85, § 11, do
CPC, em razão de não ser possível ante vedação expressa contida na parte
final da redação do aludido § 11, que não permite no cômputo geral da
fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar o limite
de 20%, o qual já foi fixado pelo Juízo de Primeiro Grau na fase de
conhecimento.
Ante o exposto, DESERTO O RECURSO, DELE
NÃO SE CONHECE, com observação.

SERGIO ALFIERI

Relator